Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Havendo nos autos relatório médico que demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da doença que o autor, o indeferimento da prova pericial requerida pelo réu não caracteriza cerceamento de defesa, presente o disposto nos nos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil.
II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do beneficiário ao medicamento prescrito como essencial para o tratamento da grave doença que o acomete.
III. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doença que não responde satisfatoriamente a outras medicações.
IV. Afeta atributos da personalidade do beneficiário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de medicamento regularmente prescrito.
V. Apelação da Autora provida. Apelação da Ré desprovida.